Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727925-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI, GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 18657986) opostos por GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI e SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI em face da decisão que indeferiu a liminar vindicada pelo ora embargado (ID 18527894), por não vislumbrar necessária a suspensão almejada, tendo em vista já ter a decisão hostilizada consignado o aguardo do transcurso do prazo de impugnação do decisum para prosseguimento do feito. Os embargantes afirmam, em síntese, ser a decisão contraditória, porquanto o decisum agravado não estabeleceu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Alegam, outrossim, que em virtude do decidido nesta instância, a magistrada de origem compreendeu que fora deferido o efeito suspensivo. Como pedido subsidiário, requerem a continuidade da execução quanto ao valor incontroverso, alegando não ser razoável o sobrestamento do feito como um todo quando a impugnação da parte adversa se faz em parte. Requerem, com tais argumentos, o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão recorrida apresenta-se bastante clara a respeito da desnecessidade da suspensão almejada pelo agravante/ora embargado diante do consignado no próprio pronunciamento agravado. Confira-se: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703663-43.2020.8.07.0001 movido por GISELA ANDREIA SILVESTRINI MARTINENGHI E OUTROS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 18353383), narra ter o juízo de origem rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da preclusão, confrontando os princípios da cooperação entre as partes, defendido pelo Código de Processo Civil, e da vedação do enriquecimento sem causa. Alega ter deixado de apresentar a impugnação, durante o lapso temporal adequado, em virtude da troca de seus patronos e da falha na intimação do novo patrono. Afirma estar os cálculos homologados eivado de vícios, sendo flagrante o excesso de execução. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18353385). (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito pleiteado. Conforme o próprio agravante admite, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente, razão pela qual o juízo de origem homologou os cálculos ofertados pelos agravados e deu prosseguimento à execução. Malgrado argumente o excesso de execução, deixou de trazer elementos concretos a fim de combater a planilha confeccionada pelos exequentes, alegando apenas estar o montante encontrado excessivo. Ademais, não evidenciou qualquer equívoco na intimação dos seus patronos, sendo insuficiente a mera declaração de existência de supostas inconformidades. Noutro vértice, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha rejeitado sua peça de defesa, consignou o aguardo do transcurso do prazo de impugnação do decisum para prosseguimento do feito. Nesse contexto, não se vislumbra necessária a suspensão almejada, pois já determinada na decisão hostilizada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. – grifei Por oportuno, trago à baila o conteúdo do pronunciamento agravado (ID 67543067, autos de origem): A parte executada apresentou impugnação. Em sua manifestação a parte devedora alega excesso dos valores cobrados pelo exequente na fase de cumprimento de sentença. Segundo entendimento do STJ, o prazo para o devedor alegar excesso de execução começa a correr após a sua intimação acerca da penhora ou do depósito do valor da condenação para a garantia do juízo(REsp 1538235 / DF). Analisando o processo, verifico que a constrição de valores em conta de titularidade da executada ocorreu no dia 23 de março de 2020. Portanto, no dia 09 de julho de 2020, data da apresentação da impugnação, estava preclusa a oportunidade para alegação de eventual excesso de execução. Sendo assim, rejeito a impugnação de id. 67376694, considerando que manifestamente intempestiva. Transcorrido o prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 dias, depositar em conta judicial vinculada ao processo o valor bloqueado via sistema Bacenjud (id. 59992882). – grifei Como se vê – notadamente da decisão de origem, acima transcrita – a irresignação dos embargantes diz mais respeito ao pronunciamento agravado do que à decisão que tratou da liminar vindicada. Com efeito, o fato de o Juízo singular ter compreendido, num primeiro momento, pela continuidade do processo e, após análise dos fundamentos da decisão embargada, pela suspensão, não modifica o teor do pronunciamento agravado – o qual, a ver do exposto, condiciona o prosseguimento do feito ao transcurso do prazo para apresentação de recurso. Nesse contexto, verifica-se a ausência de quaisquer vícios no ato judicial resistido. No mais, saliento que a questão de fundo será analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator